Tribunal: TJDFT
Processo: 0742506-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TEMA 864 DO STF. REAJUSTE SETORIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante pleiteia a suspensão do feito em virtude de ação rescisória pendente e o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial por alegada ofensa ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se o ajuizamento de ação rescisória, desprovida de efeito suspensivo, justifica a suspensão do cumprimento de sentença por prejudicialidade externa; e (ii) se o título executivo judicial é inexigível por configurar "coisa julgada inconstitucional" em razão do Tema 864 do STF, aplicado a reajustes setoriais de servidores públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O mero ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de efeito suspensivo, não é suficiente para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença, não configurando prejudicialidade externa.4. A tese firmada no Tema 864 do STF, referente à revisão geral anual de remuneração de servidores, não se aplica a casos que versam sobre reajuste setorial específico, concedido por lei específica, como a Lei Distrital n. 5.184/2013.5. O Supremo Tribunal Federal já afastou a aplicação do precedente do Tema 864 a situações de reajuste setorial, inclusive na ADI 7.391/DF, por se tratarem de hipóteses distintas.6. A ausência de elementos que comprovem a inexigibilidade da obrigação, ou que o título executivo judicial se enquadre na definição de "coisa julgada inconstitucional" nos parâmetros legais inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso desprovido.Tese de julgamento: 1. O mero ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de efeito suspensivo, não constitui causa de prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença. 2. A tese fixada no Tema 864 do STF é inaplicável a reajustes remuneratórios setoriais concedidos por lei específica, distinguindo-se da revisão geral anual de remuneração de servidores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1o, I; LC n. 101/2000, art. 21, I; CPC, arts. 313, V, “a”, 535, III, §§ 5o e 7o; Lei Distrital n. 5.184/2013. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 905.357/RR (Tema 864), Pleno, j. 29.11.2019; STF, ADI n. 7.391/DF, AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024.